Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a parte ora agravante formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela requerente/agravante nos autos no 0701169-81.2025.8.07.0018 (mandado de segurança).
2. Nesta sede, o pedido foi indeferido, e sobreveio o presente agravo interno.
3. Na hipótese, suficientemente enfrentada e resolvida a questão, nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido pela decisão agravada: probabilidade de direito que se afigura muito mais na sentença recorrida do que nas alegações do requerente: nos termos da LC 204/2023, pela qual alterado o art. 12, § 4o da LC 87/1996 (Lei Kandir), não se facultou a transferência do crédito, como alegado pelo apelante/agravante. 3.1. Não se verificam probabilidade de direito ou o risco de dano suficientes a autorizar a concessão da tutela pleiteada, e, no ponto, destaca-se que a alegação de que “possui estoques da ordem de milhões, o que demonstra a séria repercussão do caso” não comprova o alegado perigo de dano.
4. Agravo interno conhecido e não provido.